Tribunal: TJBA
Processo: 8076327-92.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076327-92.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: EDVALDO SOUZA DOS SANTOS Advogado(s): ROBERTO VIEIRA SANTOS AGRAVADO: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A Advogado(s):MAURICIO MARQUES DOMINGUES ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. VÍCIOS MATERIALMENTE NÃO IDENTIFICADOS. PRELIMINAR DE COISA JULGADA TACITAMENTE REJEITADA COM A REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE PREVENÇÃO. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO TACITAMENTE REJEITADO COM A REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. MERO INCONFORMISMO. MEIO INADEQUADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRADO EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, no julgamento de agravo de instrumento interposto pela parte embargada, rejeitou preliminares arguidas em contrarrazões. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão ou contradição quanto à preliminar de coisa julgada material, em razão de anterior homologação de leilão judicial; e (ii) saber se há omissão ou contradição quanto à alegação de litisconsórcio passivo necessário e nulidade por não ter sido citada a arrematante do imóvel. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A rejeição da preliminar de coisa julgada decorreu logicamente do afastamento da prevenção alegado, fundamentado na autonomia temática dos recursos e na ausência de risco de decisões conflitantes, o que afasta a identidade exigida nos termos do art. 337, § 2º, do CPC e, pois, o óbice da coisa julgada. 4. O acórdão foi expresso ao rejeitar a preliminar de ausência de intimação da arrematante, esclarecendo que, mesmo tratando-se de possível hipótese de litisconsórcio necessário, a análise do agravo de instrumento deve se limitar ao conteúdo da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância. 5. O acolhimento parcial dos embargos visa apenas integrar o julgado para registrar expressamente as razões da rejeição das preliminares mencionadas, sem modificação de mérito. 6. A mera insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, albergando mero inconformismo da parte embargante. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos nos autos do recurso principal de n. 8076327-92.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante SENDAS DISTRIBUIDORA S/A e como Embargado EDVALDO SOUZA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, nos termos do voto do Relator.